Tribunal: TJMT
Processo: 0001855-64.2014.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001855-64.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDAMAR RIBEIRO MURAD - CPF: 877.872.021-49 (APELANTE), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), HARA MENEZES MURAD - CPF: 064.388.461-04 (APELANTE), NILSON PESSOA QUEIROZ - CPF: 364.436.039-15 (APELADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IDAMAR RIBEIRO MURAD - CPF: 877.872.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENUSI MENEZES MURAD - CPF: 064.388.511-08 (APELANTE), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ESPÓLIO DE IDAMAR RIBEIRO MURAD

APELAD
O
:

NILSON PESSOA QUEIROZ

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.

POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. IMPROCEDÊNCIA
DA DEMANDA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse legítima do falecido Idamar Ribeiro Murad e inexistência de esbulho praticado pelo recorrido, com consequente condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se restou comprovada a posse legítima e anterior do falecido sobre o imóvel objeto da lide;
e
(
ii
) se houve esbulho possessório praticado pelo recorrido, a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC/2015 estabelece como requisitos essenciais da ação de reintegração de posse a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, os quais não restaram preenchidos no caso
concreto.

O conjunto probatório indicou que a ocupação da área pelo falecido Idamar ocorreu de forma clandestina e precária, com ausência de
título possessório legítimo e sem demonstração de exercício regular e público da
posse.

As provas testemunhais colhidas foram mais favoráveis à versão do recorrido, apontando para o ingresso clandestino na área, configurando posse injusta, não amparada pela proteção possessória.

A inexistência de demonstração de posse legítima e de ato de esbulho cometido pelo réu conduz à manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse legítima anterior e a ocorrência de esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC/2015. 2. A posse clandestina, caracterizada pela ocupação não autorizada do imóvel, não é tutelada juridicamente e configura esbulho possessório contra o verdadeiro possuidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 561; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007503-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.06.2025; TJMT, N.U 0022517-59.2013.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por Idamar Ribeiro Murad contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Da posse legítima e anterior do imóvel
por parte do falecido Idamar Ribeiro Murad
.

Da existência de provas testemunhais que
comprovam
o exercício da posse.

O recurso é tempestivo
e
o
preparo recursal
foi recolhido, conforme certidão de
ID 294313891.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
(ID
290727368
).

Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos regimentais, em razão da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESPÓLIO DE IDAMAR RIBEIRO MURAD

APELADO:
NILSON PESSOA QUEIROZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

onforme
relatado anteriormente, trata-se
de recurso de apelação interposta por
Danusi
Menezes Murad e
Harã
Menezes Murad contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Nilson Pessoa Queiroz.

Na origem, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a posse legítima do falecido Idamar Ribeiro Murad sobre a área rural objeto da demanda, tampouco caracterizado o esbulho possessório imputado ao réu. Em consequência, revogou-se a liminar anteriormente concedida e os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese, que o falecido Idamar Ribeiro Murad exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde o ano de 2007, tendo sido vítima de esbulho praticado pelo recorrido.

Argumentam que a prova documental e testemunhal produzida nos autos corrobora a existência da posse e o ato injusto de turbação, de modo que a improcedência da demanda teria sido indevida.

Ao final, requerem a reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência do pedido inicial
.

Pois bem.

Feita breve análise das razões recursais, passo ao exame das teses do recurso.

1.1. Dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015.

Tratando-se de ação possessória, o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos indispensáveis à procedência da ação de reintegração de posse, quais sejam: a posse anterior, o esbulho ou a turbação, a data de sua ocorrência e a perda da posse,
in
verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em apreço, embora os recorrentes aleguem ter adquirido a posse no ano de 2007, tal afirmação não restou confirmada ao longo de toda a instrução processual, seja pela documentação acostada aos autos, seja pelos depoimentos colhidos das testemunhas.

Nessa linha de intelecção
, o r
ecorrido
Nilson
Queiroz
, em seu depoimento
pessoal
,
acostado ao
ID 290727354
,
apresentou a ordem cronológica dos acontecimentos, desde a aquisição da propriedade, em 2004, até a suposta invasão por parte do
s recorrentes
.

A propósito
:

“
Que pra falar a verdade, sou proprietário da área desde 2004; que tem escritura da posse registrado em cartório; que tem financiamento do
B
anco do
B
rasil em cima
(...)

que era uma área de 63 (sessenta e três) alqueires em 03 (três) donos, eu, o Marcos Benedito e lazaro Rodrigues Barbosa; que teriam
a
área
desde o
ano de 2004
;

que no ano de 2009 o Sr. Marcos Benedito vendeu a parte dele para o Sr. Miguel;

(...)
que quando foi em 2010 o falecido Idamar entrou na área em conflito por meio das áreas vizinhas; que teria parado de “mexer” na área; que quando foi no ano de 2011/2012 o Sr. Miguel teria informado a ele que o falecido Idamar estava com a pretensão de entrar na área, em resposta ao Sr. Miguel falou para conversar com falecido Idamar para não entrar em sua área; que no ano de 2013 o falecido começou a entrar na área pelos fundos da propriedade;

(...) que ele estava entrando infiltrado com
o pessoal que estava trabalhando com a banana (...)
que
colocou um cadeado na propriedade
(...)

que tentou resolver o problema
pra não ter que entrar na justiça
(...)
que
no ano de 2014 fez “denúncia” na polícia
; que ele foi preso; que em 2014 mesmo, os meninos estavam com a banana lá por 10 anos, pagando renda para mim
(...) que ele queimou o pasto dele e dos vizinhos (...) que causou prejuízo a eles e os vizinhos (...) que a terra é minha (...) que não sabe se morreu (...) que ouvir falar que ele foi assassinado (...) que o Miguel é vivo ainda (...)”
– (sic)
.

O Sr. Claudemiro Amorim Bezerra, arrolado pelo demandado, foi ouvido na condição de informante e declarou que:

“(...)
que conhece seu Nilson uns 20, 25 anos, desde que quando vim pro Bandeirantes passei a conhecer seu Nilson
(...)
que tem conhecimento que ele era o dono da terra
(...)
que sempre soube que eram 3 os donos da terra
(...)
que em 2006 plantou banana lá na terra
; que plantou banana lá por mais de 10 anos (...) que conheceu Idamar porque viu ele lá nos fundos da terra e avisou o Sr. Nilson (...) que ele pulava o córrego (...) que vinha pelas terras dos vizinhos (...) que conversou com ele uma vez; que deu conselho pra ele; que não tinha como ele entrar lá (...) que falou pra ele sair fora da terra (...)
que se não engana foi em 2012 que viu ele lá pela primeira vez
(...) que ele deve ter ficado por volta de 1(um) ano lá; que ele já tinha pasto formado lá; pequenininho mas tinha

(...)

que não tinha nada nada feito lá, apenas esse abertinho
(...) que a localização onde era plantado essas banana era pertinho do começo para o fundo, porque lá era uma terra estreita e comprida (...)”

– (sic)
.

Já a testemunha que esteve com o falecido Idamar na área em questão, o Sr. Adalberto dos Reis, declarou em juízo que:

“(...)
que conheceu a área; que 12 anos atrás esteve lá
(...)
que o

Maranhão falava que a posse era dele
(...) que ele falava que a área
tinha medida de
uns 12 a 14 alqueires (...)
que esteve na área para pescar (...) que prestou serviços de motoserra pra ele (...)
que entrou na propriedade pelo
carrilhador

(...)
que não sabe se esse caminho era por outra propriedade ou não
(...) que não conheceu o Sr. Miguel (...) que não recorda se ele tinha alguma atividade econômica no local”

Dessa forma, conforme se depreende do conjunto probatório, as testemunhas ouvidas, bem como o depoimento pessoal do
recorrido
, mostraram-se mais próximos da verdade real dos fatos, na medida em que relataram detalhes concretos e circunstanciados da situação em litígio, conferindo verossimilhança às alegações apresentadas pela parte
recorrida.

Por outro lado, a testemunha arrolada pelo autor da demanda não contribuiu de forma relevante para o esclarecimento dos acontecimentos, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de elementos capazes de influenciar no deslinde da controvérsia.

Nota-se, ainda, pela leitura do boletim de ocorrência acostado ao
Id 290726426 – pág. 39
, que o réu/recorrido confeccionou registros policiais à época dos fatos, relatando a suposta invasão praticada pelo falecido Idamar.

Ademais, do referido documento extrai-se o seguinte: o suspeito, conhecido como “Maranhão”, teria invadido a propriedade da comunicante, sendo que constam, inclusive, informações de que a autoridade policial teria se deslocado até o local dos fatos, constatando a situação narrada pelo réu.

Vejamos:

Portanto, a meu sentir, não restaram comprovadas as alegações iniciais.

Isto porque, como é cediço, para a procedência da ação de reintegração de posse é indispensável a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente: a posse anterior e o esbulho praticado pela parte ré.

No caso dos autos, conforme já exposto, não restou comprovado nenhum desses requisitos — nem a posse anterior por parte dos demandantes, tampouco o alegado esbulho praticado pelo recorrido.

Observa-se, ao contrário, que os autores da ação, ora recorrentes, detinham posse clandestina e precária, caracterizada pela invasão não autorizada do imóvel, configurando verdadeiro esbulho possessório em relação à área ocupada pelo recorrido.

Diante da ausência de comprovação dos elementos essenciais, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TURBAÇÃO OU ESBULHO.
POSSE EXERCIDA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e a ocorrência de esbulho.
(N.U 1007503-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ.
BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

(...) 3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente. No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório. (...)”

Tese de julgamento:
“1. A posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário
. (...)”

(N.U 0022517-59.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais, fixados pelo Juízo de 1º Grau em desfavor do recorrente, para o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025